Tribunal: TJES
Processo: 5001007-56.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cláusulas Abusivas
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001007-56.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO AGIBANK S.A

APELADO: SONIA JULIA COUTINHO LEAL

RELATOR(A):

MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL. ABUSIVIDADE CONFIGURADA NO CASO CONCRETO. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação revisional de contrato de empréstimo pessoal, declarou abusiva a taxa de juros remuneratórios pactuada, limitou a cobrança à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da contratação e determinou a restituição simples dos valores pagos em excesso, mantendo a capitalização mensal e reconhecendo sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a taxa de juros remuneratórios estipulada em contrato de crédito pessoal sem garantia, superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma espécie e período, caracteriza abusividade apta a justificar a revisão judicial do encargo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que instituições financeiras não se submetem à limitação de juros prevista na Lei nº 22.626/1933 e que a estipulação de juros superiores a 12% ao ano não caracteriza, por si só, abusividade

O Superior Tribunal de Justiça também afirma que a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil constitui parâmetro relevante para análise de eventual abusividade dos juros remuneratórios, devendo a verificação ocorrer à luz das circunstâncias concretas da operação

A mera superação da taxa média de mercado não conduz automaticamente à revisão contratual, sendo necessária a constatação de desproporção significativa capaz de evidenciar vantagem excessiva da instituição financeira

No caso concreto, contrato de empréstimo pessoal formalizado em outubro de 2023 estabeleceu taxa de 9,99% ao mês e 213,50% ao ano, enquanto a taxa média de mercado para crédito pessoal não consignado no mesmo período alcançava 5,47% ao mês e 89,55% ao ano, conforme dados divulgados pelo Banco Central do Brasil

A discrepância expressiva entre a taxa contratada e a média de mercado revela encargo manifestamente superior ao padrão praticado no sistema financeiro para operações equivalentes, circunstância que evidencia desequilíbrio contratual

Diante da abusividade constatada, mostra-se adequada a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado vigente à época da contratação, com a consequente adequação do saldo devedor e restituição simples dos valores pagos em excesso

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A estipulação de juros superiores a 12% ao ano por instituições financeiras não caracteriza, por si só, abusividade.

A taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil constitui parâmetro relevante para aferição de eventual abusividade dos juros remuneratórios.

A revisão judicial dos juros remuneratórios exige demonstração de discrepância significativa entre a taxa contratada e a média de mercado para operações equivalentes.

Verificada taxa de juros substancialmente superior à média de mercado para a mesma modalidade de crédito e período, impõe-se a limitação do encargo ao patamar médio divulgado pelo Banco Central do Brasil.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §11; Lei nº 22.626/1933.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 2.035.661/PR, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 25.09.2023; TJES, AC nº 0029261-58.2012.8.08.0012, Rel. Desª Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 24.05.2022; TJES, AC nº 0014180-04.2014.8.08.0011, Rel. Des. Raphael Americano, 2ª Câmara Cível, j. 10.05.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5001007-56.2024.8.08.0048

APELANTE: BANCO AGIBANK S.A.
APELADO: SONIA JULIA COUTINHO LEAL

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
BANCO AGIBANK S.A.
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível da Comarca da Serra/ES
, nos autos da
Ação Revisional de Contrato
, ajuizada por
SONIA JULIA COUTINHO LEAL
contra
BANCO AGIBANK S.A.
, que julgou
parcialmente procedentes os pedidos
.

Em suas razões, o recorrente alega que a sentença adotou critério inadequado ao reconhecer a abusividade da taxa de juros apenas pelo fato de superar a média de mercado divulgada pelo BACEN, sustentando que tal parâmetro constitui mero referencial estatístico, não configurando limite legal à estipulação contratual. Afirma que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a revisão apenas em hipóteses excepcionais, quando demonstrada abusividade concreta, o que não teria ocorrido no caso. Sustenta que a autora contratou livremente crédito pessoal sem garantia, modalidade de maior risco, justificando taxas mais elevadas. Defende a validade da Cédula de Crédito Bancário e a inexistência de vício de consentimento, onerosidade excessiva ou irregularidade contratual, pleiteando a reforma da sentença para julgar improcedente a ação revisional.

Com isso, requer o provimento do recurso para
reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na ação revisional
.

A controvérsia devolvida pela apelante é relativa à regularidade dos juros pactuados, supostamente superiores à taxa média de mercado praticada à época da contratação.

Este Sodalício, acompanhando entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, tem reiterado, acerca dos juros remuneratórios que
“(...) É pacífico o entendimento do c. STJ no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12% a. A. Constante na Lei da Usura (Lei nº 22.626/33) e a estipulação de juros superiores a esse patamar, por si só, não indica cobrança abusiva, que apenas se configura quando fixada taxa superior à taxa média cobrada pelo mercado. (...)” (TJES; AC 0029261-58.2012.8.08.0012; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 24/05/2022; DJES 08/06/2022)

Nesse sentido, outros arestos deste E. TJES que apresento a título de ilustração:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RENÚNCIA DOS ADVOGADOS. ART. 45 DO CPC/73. REPRESENTAÇÃO DURANTE OS 10 DIAS SEGUINTES. IMPUGNAÇÃO PROTOCOLIZADA DENTRO DO PRAZO. PROTOCOLO DE DUAS IMPUGNAÇÕES. DESENTRANHAMENTO DA SEGUNDA PEÇA. DESNECESSIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PEÇA DEFENSIVA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. INOCORRÊNCIA. JUROS MORATÓRIOS. LIMITAÇÃO A 1%. IMPOSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO. DETERMINAÇÃO JÁ CONTIDA NA SENTENÇA PRIMEVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 4. A Corte Cidadã possui entendimento pacificado no sentido de que a legislação brasileira não limita a taxa de juros imputadas às instituições financeiras, de forma que análise de eventual abusividade alegada pelo consumidor deve ser aferida no caso concreto, de acordo com a taxa média do mercado. (...) (TJES; AC 0012934-04.2013.8.08.0012; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 31/05/2022; DJES 10/06/2022)

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. A APLICABILIDADE DO CDC NÃO IMPORTA AUTOMÁTICA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AFASTADAS AS ALEGADAS ABUSIVIDADE DE JUROS REMUNERATÓRIOS, IOF E COBRANÇA DE SEGURO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. O STJ firmou o entendimento, sob o rito dos recursos repetitivos, de que o fato de os juros extrapolarem a taxa média praticada pelo mercado em operações da mesma espécie, no período de celebração do contrato, não indica, por si só, a existência de abusividade. Dessa forma, cabe averiguar, casuisticamente, eventual exorbitância das taxas cobradas em relação ao praticado no mercado financeiro para a operação efetuada, permitindo-se a revisão em caso positivo, ou seja, se verificado intenso desequilíbrio contratual e obtenção de vantagem excessiva pela instituição financeira, analisando-se as peculiaridades do caso concreto.(...) (TJES; AC 0014180-04.2014.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Raphael Americano; Julg. 10/05/2022; DJES 24/05/2022)

Assim, a análise acerca de eventual abusividade questionada pelo consumidor deve ser implementada no caso concreto, de acordo com a taxa média de mercado aplicada ao tempo da pactuação
.

Nesse particular, o Col. STJ vem entendendo que a mera extrapolação da taxa de mercado não evidencia abusividade tamanha a permitir a revisão da avença (AgInt no REsp n. 2.035.661/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023.).

Destaco, ainda, que a média de mercado citada não pode ser considerada o limite, justamente porque é média, ou seja, incorpora as menores e maiores taxas praticadas em operações de diferentes níveis de risco.

Inclusive, foi expressamente rejeitada pela Corte da Cidadania a possibilidade de o Poder Judiciário fixar aprioristicamente um teto para a taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.

Ocorre que, no caso em exame, observo que conforme restou asseverado na r. sentença que no contrato de empréstimo pessoal firmado pela apelada junto à instituição financeira apelante, formalizado por meio da Cédula de Crédito Bancário nº 1255925846, firmada em outubro de 2023, foi pactuada uma taxa mensal de
9,99% a.m. e anual de 213,50%
(id
50213520
). Em uma breve consulta ao sítio eletrônico do Banco Central do Brasil, de onde se extraem as taxas médias de mercado das operações financeiras, verifica-se que a taxa de juros média do mercado para
crédito pessoal não consignado em
outubro de 2023
foi de
5,47% a.m. e 89,55% a.a.

Infere-se, assim, que a taxa de juros remuneratórios estipulada no contrato revela-se significativamente superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza e período, circunstância que evidencia a sua abusividade. Nesse contexto, correta a sentença ao reconhecer o caráter excessivo do encargo pactuado, impondo a limitação dos juros à taxa média de mercado vigente à época da contratação, com a consequente adequação do saldo devedor aos parâmetros praticados no sistema financeiro.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo incólume a sentença tal como proferida.

Nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil,
majoro os honorários advocatícios fixados na origem em 2% (dois por cento)
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, majoram-se os honorários advocatícios fixados na origem em 2% (dois por cento).